Tribunal: TJMT
Processo: 1007391-98.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007391-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ODETE PEREIRA DA CUNHA MOTA - CPF: 242.307.402-63 (AGRAVADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO.
COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA 519/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, homologando cálculos da contadoria judicial e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o débito remanescente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos homologados extrapolam os limites do título executivo, especialmente quanto à base de cálculo dos danos materiais; e (
ii
) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda fixou como parâmetro indenizatório a retenção integral do benefício previdenciário no período indicado, não sendo admissível, em fase de cumprimento de sentença, a rediscussão da base de cálculo, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

4. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial observam os parâmetros definidos no título executivo, não havendo demonstração de erro material ou desconformidade com os critérios de atualização fixados.

5. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a fixação de honorários advocatícios adicionais, conforme entendimento consolidado na Súmula 519 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a modificação da base de cálculo fixada no título executivo na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada. 2. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 4º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 519; STJ, REsp nº 2.218.980/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007391-98.2026.8.11.0000 de decisão

da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em R$6.105,56, condenou o devedor em honorários advocatícios em 10% do valor do débito remanescente, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, a serem acrescidos ao montante da execução.

O agravante alega que a sentença exequenda o condenou à devolução dos valores efetivamente descontados do contrato declarado inexistente, a título de danos materiais, com correção desde o efetivo desembolso e juros a partir da citação, não havendo, em momento algum, condenação para a restituição do valor integral do benefício previdenciário da exequente.

Argumenta que o cálculo homologado carece dos requisitos mínimos de transparência, fundamentação técnica e memória discriminada exigidos pelo ordenamento processual, notadamente pelo art. 524 do CPC, na medida em que o laudo se limita a ratificar o anterior elaborado por plataforma eletrônica privada, sem apresentar planilha analítica detalhada, discriminação mês a mês das parcelas consideradas, indicação individualizada dos marcos iniciais de correção monetária e juros, tampouco demonstração aritmética da formação do valor-base utilizado, o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório.

Insurge-se, ainda, contra a fixação de honorários advocatícios, sustentando que a impugnação apresentada não
tem
caráter protelatório ou temerário.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida

(Id.
348770382
).

Contraminuta no Id.
355594392
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante defende que o cálculo homologado extrapolou os limites da sentença. Todavia,
vê-se que a sentença foi clara
ao consignar que a autora deixou de receber sua aposentadoria no período de outubro/2020 a janeiro/2021, fixando o valor de R$ 4.235,00 como base para a devolução.

Portanto, a "retenção integral" do benefício foi o parâmetro adotado na fase de conhecimento para quantificar o dano. Pretender reduzir essa base agora, em fase de execução, sob o argumento de que apenas as parcelas do contrato deveriam ser devolvidas, configura nítida afronta ao art. 509, § 4º, do CPC, que veda a modificação ou inovação do título executivo
, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Quanto à validade do cálculo,
a descrição feita pela Contadoria Judicial demonstra de forma clara os parâmetros adotados. E o
agravante
não
demonstrou
erro matemático ou
dissonância
com os índices de correção e juros fixados
na sentença
, limitando-se a atacar a base de cálculo que, como visto, está protegida pela coisa julgada.

Por fim,
a
decisão agravada fixou honorários de 10% sobre o saldo remanescente em razão da rejeição da impugnação.

Contudo,
essa situação (
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
)
não enseja a condenação do executado em novos honorários advocatícios
, segundo entendimento firmado pelo STJ na Súmula 519.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519.

1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Súmula 519/STJ.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.218.980/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

somente
para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários
advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026